Tribunal: TJSP
Processo: 1010009-58.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO. TAXA DE MANUTENÇÃO. Réu que se associou e anuiu com os serviços e a cobrança de taxas de manutenção e melhoramentos. Aplicação da parte final do entendimento que o E. STJ, em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no sentido de que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. LOTEAMENTO. TAXA DE MANUTENÇÃO. Réu que se associou e anuiu com os serviços e a cobrança de taxas de manutenção e melhoramentos. Aplicação da parte final do entendimento que o E. STJ, em regime de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no sentido de que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1280871/SP). Irrelevância da ausência de edificação no lote do réu. Serviços e melhoramentos à disposição e que valorizam o imóvel. Cobrança devida. Recurso não provido.